Tribunal: STF
Processo: HC 99831
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. 
   INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. ATRASO ATRIBUÍDO À DEFESA. 
   PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO DA 
   ORDEM.

1.	Há elementos nos autos que apontam para a 
   complexidade do processo, com a existência de 5 (cinco) réus, 
   sendo que, inicialmente, 2 (dois) encontravam-se presos e 3 
   (três) foragidos, e a necessidade de expedição de várias cartas 
   precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outros 
   municípios.
2.	A razoável duração do processo (CF, art. 5°, 
   LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada com outros princípios 
   e valores constitucionalmente adotados no Direito brasileiro, não 
   podendo ser considerada de maneira isolada e descontextualizada 
   do caso relacionado à lide penal que se instaurou a partir da 
   prática dos ilícitos.
3.	A primeira fase da instrução processual 
   encerrou-se em 28 de julho de 2008, e a defesa do paciente 
   apresentou suas alegações finais apenas em 28 de janeiro de 2009, 
   após intimações reiteradas do juízo. O atraso do processo, por 
   esse motivo, deve-se à defesa, e não caracteriza constrangimento 
   ilegal por excesso de prazo.
4.	A primariedade e os bons 
   antecedentes, por si sós, não são elementos aptos a afastar a 
   prisão provisória.
5.	Diante do conjunto probatório dos autos da 
   ação penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a 
   garantia da ordem pública e para conveniência da instrução 
   criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
6.	Como já decidiu esta Corte, "a garantia da ordem 
   pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a 
   reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores 
   danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03.06.2005), 
   além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para 
   a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 
   90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 
   18.05.2007).
7.	Habeas Corpus denegado.